Tribunal: TJDFT
Processo: 0711808-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em sede de cumprimento individual de sentença coletiva, que rejeitou a preliminar de prescrição suscitada pelo Distrito Federal, determinou a aplicação da taxa SELIC sobre o crédito consolidado, nos termos da Resolução CNJ no 303/2019, e afastou a fixação de honorários sucumbenciais em favor do ente executado, mesmo diante do reconhecimento de excesso de execução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em debate: (i) definir se a pretensão executória encontra-se prescrita; (ii) estabelecer se é válida a aplicação da taxa SELIC sobre o montante consolidado do débito, conforme disciplinado pela Resolução CNJ no 303/2019; (iii) determinar se é devida a fixação de honorários sucumbenciais em favor do Distrito Federal diante do reconhecimento de excesso de execução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A contagem do prazo prescricional deve observar o art. 1o do Decreto no 20.910/1932, a Súmula 150 do STF e o Enunciado no 383 do STF, de modo que, uma vez interrompido o prazo, reinicia-se a contagem pela metade do tempo (dois anos e meio), hipótese em que o ajuizamento do cumprimento individual da sentença dentro desse prazo afasta a prescrição.
4. A decisão que autorizou a individualização das execuções foi proferida em março de 2021 e o cumprimento individual ajuizado em junho de 2023, intervalo que não extrapola o limite legal, inexistindo, portanto, prescrição. O Tema 877 do STJ não se aplica ao caso por não se considerar como termo inicial da prescrição a data do trânsito em julgado da ação coletiva.
5. A pendência de julgamento do Tema 1033 do STJ, que versa sobre a interrupção do prazo prescricional pelo ajuizamento da execução coletiva, não impede o regular prosseguimento do feito, porquanto não houve determinação de suspensão nacional dos processos em curso na primeira instância.
6. A aplicação da Taxa SELIC sobre o valor consolidado do crédito, incluindo correção monetária e juros de mora anteriores, encontra amparo nos arts. 21 e 22 da Resolução CNJ no 303/2019 (com as alterações da Resolução no 448/2022), que disciplinam a atualização de precatórios a partir de dezembro de 2021, vedando a cumulação com outros índices no período de incidência da SELIC.
7. A forma de atualização não configura anatocismo, pois a incidência da SELIC exclui a aplicação de quaisquer outros encargos no período a partir de dezembro de 2021, nos termos da EC no 113/2021, sendo vedada a sobreposição de índices.
8. A tese vinculante do Tema 864 do STF, que trata da necessidade de dotação orçamentária prévia para revisão geral anual de remuneração, não se aplica ao caso, uma vez que a demanda trata de direitos remuneratórios específicos já reconhecidos por decisão judicial transitada em julgado, e não de revisão geral anual.
9. A ausência de condenação em honorários sucumbenciais em favor do Distrito Federal é justificada pela sucumbência mínima do exequente, não havendo obrigação de pagamento da verba nos moldes do art. 86, parágrafo único, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10 . Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. O prazo prescricional para o cumprimento individual de sentença coletiva contra a Fazenda Pública conta-se nos termos do Decreto no 20.910/1932 e da jurisprudência do STF, sendo afastada a prescrição se a demanda é proposta no interregno de dois anos e meio após ato interruptivo.
2. A aplicação da taxa SELIC sobre o valor total consolidado do débito, incluindo correção monetária e juros anteriores, é válida e encontra respaldo na Resolução CNJ no 303/2019, com as alterações promovidas pela Resolução no 448/2022.
3. A tese firmada no Tema 864 do STF não se aplica a execuções individuais de créditos reconhecidos por decisão judicial transitada em julgado que não tratem de revisão geral anual.
4. A ausência de fixação de honorários sucumbenciais em favor do ente público é legítima quando caracterizada a sucumbência mínima da parte exequente.
Dispositivos relevantes citados: Decreto no 20.910/1932, arts. 1o e 9o; EC no 113/2021; CPC, art. 86, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula no 150; STF, Enunciado no 383; STF, Tema 864 da Repercussão Geral; STJ, Tema 877 dos Recursos Repetitivos.
Normas administrativas: Resolução CNJ no 303/2019, arts. 21 e 22, com alterações da Resolução CNJ no 448/2022.